Tribunal: TJMT
Processo: 8010426-71.2015.8.11.0051
Relator(a): EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI
Órgão julgador: EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-07-21
Data de publicação: 2025-07-24

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

Número Único
:

8010426-71.2015.8.11.0051
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Rescisão do contrato e devolução do dinheiro]
Relator:
Des(a). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI

Turma Julgadora:

[DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[MARCOS NESELLO - CPF: 036.230.029-17 (RECORRENTE), THALYSON SILVA BUENO - CPF: 036.143.931-86 (ADVOGADO), MARCOS NESELLO - CPF: 036.230.029-17 (ADVOGADO), LUAMAR NASCIMENTO CANUTO - CPF: 022.221.201-28 (ADVOGADO), HENRIQUE HELLSTROM BASSO - CPF: 296.892.879-15 (RECORRIDO), LUIZ FOLETTO - CPF: 422.861.239-34 (ADVOGADO), LUIS CARLOS PARISE - CPF: 356.356.570-87 (ASSISTENTE), MARILDO PARISE - CPF: 411.473.080-04 (ASSISTENTE), LEOMAR BASSO (ASSISTENTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N.
8010426-71.2015.8.11.0051

Recurso Cível Inominado n.
8010426-71.2015.8.11.0051

Recorrente:
Marcos Nesello

Recorrido:
Henrique Hellstrom Basso

EMENTA

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO INOMINADO. NEGÓCIO JURÍDICO SIMULADO. REVELIA DECRETADA.
PRELIMINARES
DE NULIDADE POR
AUSÊNCIA
DE
FUNDAMENTAÇÃO E
CERCEAMENTO DE DEFESA REJEITADAS. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Recurso Inominado interposto pelo requerido contra sentença que julgou parcialmente a pretensão inicial, condenando-o à devolução de R$ 15.000,00, sob o fundamento de vício no negócio jurídico decorrente da divergência entre o valor efetivamente pago pela máquina agrícola (R$ 54.000,00) e o valor declarado na nota fiscal emitida pela empresa fornecedora (R$ 37.400,00). O recorrente sustenta nulidade da sentença por cerceamento de defesa, sob alegação de ausência justificada à audiência e não intimação de testemunhas, bem como ausência de fundamentação da decisão. No mérito, defende a legitimidade da negociação e a inexistência de ato ilícito.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há três questões em discussão: (i) verificar se houve cerceamento de defesa em virtude da ausência do recorrente à audiência de instrução e da não intimação de testemunhas; (ii) avaliar se a sentença está eivada de nulidade por ausência de fundamentação; (iii) analisar se o negócio jurídico foi simulado e se está caracterizado o dever de restituição da quantia paga a maior.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A ausência do recorrente à audiência de instrução, ainda que justificada por atestado médico, não afasta os efeitos da revelia, pois o documento foi apresentado 22 dias após o ato, sem requerimento prévio de adiamento, tampouco demonstração de impossibilidade absoluta de comunicação.

4.

A alegação de não intimação das testemunhas não procede, pois houve determinação expressa do juízo de primeiro grau para intimação e orientação das partes quanto ao comparecimento pelo aplicativo “Teams”, sendo ônus da parte requerer expressamente a intimação pessoal, conforme art. 34 da Lei nº 9.099/1995.

5.

Inexiste nulidade da sentença por ausência de fundamentação, já que a decisão apresenta exposição clara dos fatos e aplicação do direito, em conformidade com os princípios da simplicidade e celeridade que regem os Juizados Especiais.

6.

A nota fiscal emitida pela fabricante comprova que o valor real do equipamento era de R$ 37.400,00, sendo injustificada a cobrança de R$ 54.000,00, especialmente diante da ausência de provas acerca dos supostos custos adicionais e da inexistência de contrato detalhado entre as partes.

7.

A diferença entre o valor pago e o valor fiscalizado configura simulação parcial do negócio jurídico, nos termos do art. 167 do Código Civil, legitimando a devolução da quantia paga a maior.

8.

A anulação da sentença para nova audiência comprometeria a celeridade processual, diante da suficiência das provas documentais e do longo tempo de tramitação do feito (mais de dez anos).

IV. DISPOSITIVO E TESE

9.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

1.

A revelia em audiência nos Juizados Especiais não é afastada por atestado médico apresentado tardiamente, sem pedido prévio de adiamento.

2.

Não configura cerceamento de defesa a ausência de testemunhas não intimadas, quando não há requerimento específico nesse sentido.

3.

É válida a sentença que, embora simples, contém fundamentação clara e adequada à controvérsia.

4.

A simulação parcial de negócio jurídico, evidenciada pela divergência entre o valor pago e o valor constante da nota fiscal, sem justificativa documental, impõe a restituição do indébito.

Dispositivos relevantes citados:
Constituição Federal, artigo 5º, LIV e LV; Código Civil, artigo 167; Código de Processo Civil, artigo 373, II; Lei nº 9.099/1995, artigos 34 e 55.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgInt no AREsp 2546441/MS, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, j. 17.06.2024; TJ-AM, Recurso Inominado Cível nº 0643117-98.2023.8.04.0001, Rel. Juiz Flávio Henrique Albuquerque de Freitas, julgado em 23/07/2024; TJ-MT, Apelação Cível nº 1002672-71.2022.8.11.0046, Rel. Carlos Alberto Alves da Rocha, julgado em 27/11/2024.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N.
8010426-71.2015.8.11.0051

Recurso Cível Inominado n.
8010426-71.2015.8.11.0051

Recorrente:
Marcos Nesello

Recorrido:
Henrique Hellstrom Basso

RELATÓRIO

Recurso Inominado Cível
de Marcos Nesello
.

Ação:
de Repetição de Indébito Cumulada com Desconstituição e Devolução de Documento.

Origem:
Núcleo de Justiça Digital dos Juizados Especiais.

Sentença
(Id. 294843031): reconheceu a revelia da parte requerida e julgou parcialmente procedente a pretensão inicial, condenando o recorrente ao pagamento de R$ 15.000,00 (quinze mil reais), com correção monetária pelo IPCA desde o desembolso (26 de junho de 2014) e atualização monetária pela taxa Selic a partir da citação.

Recurso Cível Inominado
(Id. 294843042): requer a anulação da sentença para que seja designada nova audiência de instrução, sob o argumento de que apresentou justificativa para sua ausência em tempo hábil, bem como de que suas testemunhas não foram intimadas.

Contrarrazões
(Id. 294843046):
defende a manutenção da sentença e o desprovimento do recurso interposto pelo autor.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N.
8010426-71.2015.8.11.0051

Recurso Cível Inominado n.
8010426-71.2015.8.11.0051

Recorrente:
Marcos Nesello

Recorrido:
Henrique Hellstrom Basso

VOTO

Colendos Pares;

A sentença recorrida deve ser mantida por seus fundamentos, razão pela qual, nos termos do artigo 46, da Lei n.º 9.099/95 e do artigo 66 do Regimento Interno das Turmas Recursais Cíveis e Criminais dos Juizados Especiais do Estado de Mato Grosso (Resolução n.º 16 de 23 de novembro de 2023/TJMT), passam a integrar este voto.

Trata-se de recurso inominado interposto pelo requerido, por meio do qual visa à anulação da sentença para que seja designada nova audiência de instrução, sob o argumento de ter apresentado justificativa para sua ausência em tempo hábil, bem como de que suas testemunhas não foram intimadas.

Da narrativa inicial, o autor alega que em junho de 2014, adquiriu do requerido uma máquina agrícola pelo valor de R$ 54.000,00 (cinquenta e quatro mil reais), quantia paga parcialmente por meio de uma entrada de R$ 15.000,00 (quinze mil reais), a título de sinal (Id. 294842398), valor este depositado na conta bancária pessoal do intermediador da compra, ora recorrente. O pagamento ainda incluiu a entrega de um cheque no valor de R$ 4.282,00 (quatro mil, duzentos e oitenta e dois reais) (Id. 294842396), sendo que o valor remanescente seria quitado em sete parcelas, por meio de boletos emitidos pela empresa revendedora Ipacol Máquinas Agrícolas Ltda.

Contudo, ao receber o equipamento adquirido, o autor constatou que a nota fiscal emitida registrava o valor de R$ 37.400,00 (trinta e sete mil e quatrocentos reais), valor este que também constava dos boletos emitidos pela revendedora. Diante da divergência, entrou em contato com a empresa Ipacol Máquinas, ocasião em que foi informado de que o custo do equipamento e a forma de pagamento eram aqueles consignados na nota fiscal, conforme Id. 294842395.

Em virtude do vício do negócio, pleiteou a devolução da quantia de R$ 15.000,00 (quinze mil reais), transferida ao recorrente como sinal para a aquisição da máquina, bem como a desconstituição do cheque no valor de R$ 4.282,00 (quatro mil, duzentos e oitenta e dois reais).

Em suas razões recursais, o recorrente sustenta, em preliminar, que houve cerceamento de defesa, sob o argumento de que não teria sido intimado para a audiência de instrução. Alega que apresentou atestado médico justificando sua ausência, e que as testemunhas indicadas não foram regularmente intimadas. Aduz, ainda, que a sentença estaria eivada de nulidade, em razão de ausência de fundamentação.

No mérito, defende a licitude da negociação, alegando que atuava como revendedor autorizado da empresa IPACOL, e que o valor cobrado ao recorrido incluiria custos como frete, diferença de ICMS e assistência técnica. Assevera que o autor tinha conhecimento de todas as condições acordadas, e que o valor recebido a título de sinal não permaneceu integralmente em sua posse, sendo utilizado para repasses à fabricante.

Das preliminares:

De Cerceamento de Defesa:

Rejeita-se a preliminar arguida. Embora o recorrente tenha juntado aos autos atestado médico (Id. 294843029), fê-lo 22 (vinte e dois) dias após a realização da audiência de instrução. Não há nos autos qualquer comprovação de que o documento tenha sido apresentado previamente ou que tenha havido pedido de adiamento da audiência com antecedência.

Outrossim, o atestado médico apresentado não demonstra de forma inequívoca a impossibilidade absoluta de comparecimento ou de comunicação prévia ao juízo sobre sua condição. A simples juntada posterior de atestado não tem o condão de, automaticamente, afastar os efeitos da revelia processual em audiência.

Quanto à alegação de falta de intimação das testemunhas, nota-se que em Decisão de Id. 294843024, o juiz de primeiro grau, determinou a expedição das intimações, bem como a intimação dos respectivos advogados para que comunicassem e orientassem seus clientes e testemunhas a acessarem o aplicativo “Teams”.

Importante destacar que, no âmbito dos Juizados Especiais,
é ônus da parte interessada assegurar o comparecimento das testemunhas
, salvo requerimento expresso e demonstrada necessidade, nos termos do artigo 34 da Lei nº 9.099/1995.

Ademais, não há que se falar em cerceamento de defesa quando a prova é exclusivamente documental, como no caso em apreço, sendo absolutamente dispensável a produção de prova que não se cumpre a solucionar a controvérsia. Além disso, cabe ao juiz que é o destinatário da prova, dirigir a instrução do processo e deferir a produção probatória que considerar necessária à formação do seu convencimento.

A propósito:

“AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. INDEFERIMENTO DE COMPLEMENTAÇÃO DE PROVA PERICIAL. DISCRICIONARIEDADE DO JUIZ. CERCEAMENTO DE DEFESA NÃO CONFIGURADO. 1.
Não há cerceamento de defesa quando o julgador, ao constatar nos autos a existência de provas suficientes para o seu convencimento, indefere pedido de produção de provas
. 2. O juiz pode indeferir diligências inúteis ou meramente protelatórias, nos termos do parágrafo único, do art. 370, do CPC. Precedentes . 3. Agravo interno a que se nega provimento. (STJ - AgInt no AREsp: 2546441 MS 2024/0008911-7, Relator.: Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, Data de Julgamento: 17/06/2024, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 19/06/2024)”

Da ausência de fundamentação da sentença:

Não prospera, igualmente, a alegação de nulidade da sentença por ausência de fundamentação. Verifica-se que o “decisum” encontra-se devidamente fundamentado, com exposição clara dos fatos e aplicação adequada do direito à espécie. Ressalte-se que os Juizados Especiais Cíveis são regidos pelos princípios da simplicidade, informalidade, economia processual e celeridade, nos termos da Lei nº 9.099/1995, não sendo exigida linguagem técnica rebuscada para a validade dos atos decisórios.

Do Mérito:

Da análise dos documentos acostados aos autos, especialmente a nota fiscal emitida pela fabricante Ipacol (Id. 294842395), evidencia-se que o valor do equipamento negociado era, de fato, R$ 37.400,00 (trinta e sete mil e quatrocentos reais). O documento está devidamente instruído com a especificação do valor do ICMS e com os carimbos da Secretaria da Fazenda do Estado de Mato Grosso.

O recorrente, por sua vez, exigiu do recorrido valores significativamente superiores, sem apresentar qualquer justificativa plausível ou comprovação suficiente para a diferença cobrada. Ainda que afirme que os valores adicionais referem-se a custos com revenda, frete, ICMS e assistência técnica, não houve apresentação de provas hábeis a demonstrar que tais despesas justificariam o sobrepreço.

Outrossim, o recorrente não apresentou contrato formal que especificasse de forma clara todos os valores e serviços incluídos na negociação, como meio de comprovar de que o recorrido tinha plena ciência e concordou expressamente com todas as condições do negócio, ônus que incumbia ao recorrente, conforme o disposto no artigo 373, inciso II, do Código de Processo Civil.

Nesse sentido:

“RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C.C INEXIGIBILIDADE DE DÉBITOS E DANOS MORAIS. CONCESSIONÁRIA DE SERVIÇO PÚBLICO . FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. AUSÊNCIA DE COMPENSAÇÃO DO CONSUMO GERADO ATRAVÉS DO USO DE PLACAS SOLARES.
ÔNUS DA PROVA. PARTE RÉ QUE NÃO DE DESINCUMBIU A CONTENTO . AUSÊNCIA DE PROVA DE FATO EXTINTIVO, MODIFICATIVO OU IMPEDITIVO DO DIREITO DO AUTOR.
INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO E OBRIGAÇÃO DE FAZER CONCEDIDA. DANOS MORAIS. TEORIA DO DESVIO PRODUTIVO DO AUTOR APLICÁVEL AO PRESENTE CASO . SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. (TJ-AM - Recurso Inominado Cível: 06431179820238040001 Manaus, Relator.: Flavio Henrique Albuquerque de Freitas, Data de Julgamento: 23/07/2024, 3ª Turma Recursal, Data de Publicação: 23/07/2024)”

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO MONITÓRIA. CONTRATO DE PROMESSA DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. RENEGOCIAÇÃO VERBAL DE DÍVIDA. PRESCRIÇÃO AFASTADA.
AUSÊNCIA DE PROVA DE FATO IMPEDITIVO, MODIFICATIVO OU EXTINTIVO DO DIREITO DO AUTOR. SENTENÇA MANTIDA
. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME Recurso de Apelação interposto contra sentença que rejeitou embargos monitórios e julgou procedente a ação monitória, constituindo título executivo judicial no valor de R$ 17.600,00, com acréscimos legais . A apelante arguiu prescrição e negou a existência de renegociação da dívida. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO Há duas questões em discussão: (i) verificar a ocorrência de prescrição do direito de ação; e (ii) determinar se há prova de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor. III . RAZÕES DE DECIDIR A renegociação da dívida foi comprovada por documentos que demonstram o pagamento parcial das parcelas renegociadas, restando inadimplida a obrigação remanescente.
O ônus de provar fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor, incumbe ao réu, nos termos do art. 373, II, do CPC, encargo não cumprido pela apelante.
(...) A ausência de prova de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor mantém a validade da pretensão inicial. (TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 10026727120228110046, Relator.: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Data de Julgamento: 27/11/2024, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 29/11/2024)”

JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO. AUSÊNCIA DA PARTE RÉ . JUSTIFICATIVA NÃO ACOLHIDA. REVELIA DECRETADA. DECISÃO QUE FACULTA A PRODUÇÃO DE PROVAS POR AMBAS AS PARTES NÃO OBSTANTE A CONTUMÁCIA. AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO E JULGAMENTO . POSSIBILIDADE DE PRODUÇÃO DE PROVA ORAL INCLUSIVE PELA RECORRENTE REVEL. INÉRCIA. CERCEAMENTO DE DEFESA NÃO CONFIGURADO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. IMPUGNAÇÃO PELA PARTE RECORRIDA. PESSOA NATURAL. PRESUNÇÃO DE INCAPACIDADE FINANCEIRA. DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS . IMPUGNAÇÃO REJEITADA. COLISÃO DE VEÍCULOS. MANOBRA DE MARCHA A RÉ. INOBSERVÂNCIA DO DEVER DE CAUTELA. INDENIZAÇÃO DEVIDA. RECURSO CONHECIDO. PRELIMINARES REJEITADAS. NÃO PROVIDO. (...)
Preliminarmente, não vislumbro a ocorrência de cerceamento de defesa, porquanto, apesar de ter decretado a revelia, o juízo a quo facultou às partes a produção de provas ao designar audiência de instrução e julgamento. A decisão consignou expressamente a possibilidade de a parte ré/recorrente apresentar as provas que entendesse necessárias (ID 2951894, parte final). No entanto, a recorrente quedou-se inerte quanto à produção de provas (ID 2951902). Preliminar de cerceamento de defesa rejeitada
. (...) (TJ-DF 07026593420178070014 DF 0702659-34.2017.8.07.0014, Relator.: ALMIR ANDRADE DE FREITAS, Data de Julgamento: 31/01/2018, Segunda Turma Recursal, Data de Publicação: Publicado no DJE : 06/02/2018)

Portanto, restando configurado o vício no negócio jurídico, nos termos do artigo 167 do Código Civil, diante da diferença entre o valor pago pelo autor (R$ 54.000,00) e o valor declarado na nota fiscal (R$ 37.400,00), sem qualquer justificativa documental, é nula a parte simulada do negócio, legitimando a restituição determinada na sentença.

Vale ressaltar que o presente processo se arrasta há mais de dez anos, sendo que anular a sentença para realização de nova audiência de instrução seria contrário aos princípios da celeridade e simplicidade que norteiam o procedimento dos Juizados Especiais.

Por essas razões, conheço do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
,
mantendo a sentença em sua integralidade.

Em face do que dispõe o artigo 55 da Lei dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais, condeno a parte recorrente ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios a base de
15% (quinze por cento)
sobre o valor corrigido da condenação, ressalvando-se eventual benefício da Justiça Gratuita, em relação à execução das verbas sucumbenciais.

Preclusa a via recursal, retornem os autos ao Juizado de origem.

É como voto.

Eulice Jaqueline da Costa Silva Cherulli

Juíza de Direito Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/07/2025